Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS SEPARADAMENTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) MANTIDA. MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECurso CONHECIDO e PROVIDO.
1. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), por se tratar de circunstância especial única. 1.1. No caso, deve ser acolhido o pedido da defesa, para afastar a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, com base na quantidade de drogas, porquanto a natureza da droga também foi utilizada na terceira fase, para modular a redução da pena pelo tráfico privilegiado.
2. Corretamente reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em face do preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a fração redutora eleita na origem, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.
3. Recurso conhecido e provido.